Tribunal: TJMT
Processo: 0504014-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO – DIREITO À PERCEPÇÃO DA PARCELA EM GRAU MÍNIMO JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PELO ENTE ESTATAL PARA AVALIAR O GRAU DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO A PERMITIR O ESCALONAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504014-39.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELSON ALMEIDA CUIABANO - CPF: 888.683.461-68 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIA SELMIRA NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 654.753.561-49 (RECORRENTE), PATRICIA FERNANDA DE ARRUDA ELIAS - CPF: 921.624.951-04 (RECORRENTE), RIDALVA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 654.731.913-04 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020